Tribunal: TJDFT
Processo: 0720056-04.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de multa rescisória após cancelamento contratual e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento na má-fé do credor.
2. O contrato foi celebrado para incremento da atividade empresarial da parte autora, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC, artigos 2o, 3o e 6o).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia gira em torno de:
(i) verificar a possibilidade de imposição de novo período de fidelização em caso de renovação automática de contrato entre pessoas jurídicas; e
(ii) avaliar a legalidade da cobrança de multa rescisória e da emissão de novas faturas após o cancelamento do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Resolução no 632/14 da ANATEL, cláusulas de fidelização entre pessoas jurídicas podem ser livremente pactuadas, desde que respeitado o princípio da boa-fé contratual (artigos 421 e 422 do Código Civil).
5. A renovação automática do contrato não autoriza a imposição de novo período de fidelidade, pois tal prática viola o princípio da boa-fé e pode levar à perpetuação da cláusula de fidelização.
6. Verificada a má-fé do credor, que emitiu novas faturas após o cancelamento contratual, é cabível a repetição de indébito em dobro, nos termos do artigo 940 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
“1. A renovação automática de contrato entre pessoas jurídicas não autoriza a imposição de novo período de fidelização.
2. A cobrança de multa rescisória após o término do período de fidelização é indevida.
3. Constatada má-fé do credor, aplica-se a restituição em dobro dos valores pagos.”